Tribunal: TJSP
Processo: 0049993-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Dificuldade do exequente em encontrar bens em nome da executada não autoriza extinção da execução de ofício, por falta de interesse processual, em razão da insolvência da devedora. Não localizado o executado ou bens penhoráveis cabe suspensão da execução e não sua extinção. Declaração de insolvência civil do devedor depende da instauração de procedimento

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Dificuldade do exequente em encontrar bens em nome da executada não autoriza extinção da execução de ofício, por falta de interesse processual, em razão da insolvência da devedora. Não localizado o executado ou bens penhoráveis cabe suspensão da execução e não sua extinção. Declaração de insolvência civil do devedor depende da instauração de procedimento apropriado, não cabendo reconhecimento incidental no cumprimento de sentença. Extinção afastada. Recurso provido, com observação.